Tribunal: TRF3
Processo: 5000053-30.2021.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
55/1327)

5000053-30.2021.4.03.6113

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000053-30.2021.4.03.6113

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: LUIZ ANTONIO PESSONI

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILAS MARIANO RODRIGUES - SP358829-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REAFIRMAÇÃO DA DER. POSSIBILIDADE.

- Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida, não se prestando a nova valoração jurídica dos fatos e provas envolvidos na relação processual, muito menos a rediscussão da causa ou correção de eventual injustiça.

- Nos termos do art. 181-B do Decreto n.o 3.048/99, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição é irreversível e irrenunciável, salvo manifestação pelo segurado antes do recebimento do primeiro pagamento do benefício ou efetivação do saque dos créditos pagos.

- Assim, a manifestação da não concordância quanto ao valor do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição pode ser manifestada pelo não recebimento dos respectivos valores, hipótese verificada nestes autos, configurando desta forma a exceção prevista no art. 181-B do Decreto n.o 3.048/99. Precedentes.

- O caso dos autos não encontra óbice ao entendimento firmado na oportunidade de julgamento do RE 661.256, pois, como demonstrado, não se trata de renúncia a benefício previdenciário, mas de manifesta desistência, prevista no ordenamento jurídico.

- Por consequência, é possível a reafirmação da DER para a data requerida pela parte autora, tendo em vista o direito à escolha do benefício que entender mais vantajoso, em 20/08/2017, data em que pontua 95,10 pontos e cumpre com os requisitos para a concessão do benefício vindicado.

- Embargos de declaração providos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000053-30.2021.4.03.6113

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: LUIZ ANTONIO PESSONI

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILAS MARIANO RODRIGUES - SP358829-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão de Id. 343234011, assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. FATO JÁ APRECIADO PELO INSS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. AGENTES BIOLÓGICOS. RUÍDO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM E VICE-VERSA. FONTE DE CUSTEIO.

- O ajuizamento da ação em hipótese de revisão de benefício baseado em fato cuja documentação já foi submetida ao crivo administrativo, quando da concessão do benefício, não configura falta de interesse de agir. Precedentes do STF.

- Frente à significativa alteração que a EC n.o 20/98 promoveu no ordenamento jurídico, foram definidas normas de transição entre o regramento constitucional anterior e o atual no tocante aos requisitos necessários à obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição.

- A regra de transição para a aposentadoria integral restou ineficaz, na medida em que para concessão de tal benefício não se exige idade ou "pedágio".

- Cumpridos os requisitos previstos no artigo 201, § 7.°, inciso I, da CF, quais sejam, trinta e cinco anos de trabalho, se homem, ou trinta anos, se mulher, além da carência prevista no artigo 142, da Lei n.o 8.213/91, antes ou depois da EC n.o 20/98 e, independentemente da idade com que conte à época, fará jus à percepção da aposentadoria por tempo de contribuição, atual denominação da aposentadoria por tempo de serviço.

- A Emenda Constitucional n.o 103/2019 alterou profundamente os critérios para a concessão do benefício, reintroduzindo a exigência do requisito etário e modificando a sua forma de cálculo. Estabeleceu, ainda, regra de transição a ser observada pelos segurados que tenham se filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a sua data de entrada em vigor (art. 21).

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- A partir de 1/1/2004, o PPP constitui-se no único documento exigido para fins de comprovação da exposição a agentes nocivos, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial.

- O PPP que contemple períodos laborados até 31/12/2003 mostra-se idôneo à comprovação da atividade insalubre, dispensando-se a apresentação dos documentos outrora exigidos.

- A deficiência nas informações constantes do PPP, no tocante à habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos, não faz prova, por si só, em desfavor do segurado.

- De 3/12/1998 em diante, e tendo sido a questão resolvida em precedentes qualificados, de observância obrigatória, cumpre considerar idôneo o PPP para a comprovação da utilização e da eficácia do EPI, tendo a anotação de seu uso eficaz “o condão de afastar o tempo especial, salvo se eficazmente desafiada” e o segurado “o ônus argumentativo de, fundamentadamente, impugnar a informação”, “de forma clara e específica”, demonstrando que seu emprego não se deu de modo constante e fiscalizado nem neutralizou o agente nocivo, conforme convicções que conduziram o julgamento do REsp 2.082.072/RS (Tema n.o 1.090) pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Havendo dúvida ou divergência, de maneira fundada, acerca da real eficácia do EPI, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial (Temas n.o 555/STF n.o 1.090/STJ).

- A exposição aos agentes biológicos previstos nos Decretos n.o 53.381/64, n.o 83.080/79, n.o 2.172/97 e n.o 3.048/99 é considerada nociva à saúde, devendo sua aferição observar o critério qualitativo e não quantitativo.

- As anotações constantes da CTPS gozam de presunção de veracidade juris tantum, devendo-se admitir como válidos os registros de trabalho nela lançados, bem como efetuados os recolhimentos das contribuições previdenciárias a eles relativos.

- Atividades especiais comprovadas por meio de prova técnica que atesta a exposição a níveis de ruído superiores aos permitidos em lei, consoante Decreto n.o 3.048/99.

- Incabível a reafirmação da DER do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição para o dia 20/02/2016, ante a vedação pelo ordenamento jurídico e tendo em vista a decisão de Supremo Tribunal Federal (RE 661.256), em sede de repercussão geral, que reconheceu a impossibilidade de renúncia de benefício previdenciário, no caso o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido em 02/12/2015, visando a concessão de outro mais vantajoso, com cômputo de tempo posterior ao afastamento.

- Possibilidade de revisão da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 176.761.513-0.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão embargado é omisso, tendo em vista que entendeu pela impossibilidade de reafirmação da DER, embora o benefício tenha sido cessado em razão da não retirada dos créditos do benefício, pela parte autora, diante de sua discordância com o valor do benefício. Supera a questão, requer a reafirmação da DER para 20/08/2017.

Ausente manifestação da parte embargada.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

No caso dos autos, assiste razão à parte autora.

Constou do aresto Id. 343234011:

“Incabível a reafirmação da DER do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição para o dia 20/02/2016, ante a vedação pelo ordenamento jurídico e tendo em vista a decisão de Supremo Tribunal Federal (RE 661.256), em sede de repercussão geral, que reconheceu a impossibilidade de renúncia de benefício previdenciário, no caso o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido em 02/12/2015, visando a concessão de outro mais vantajoso, com cômputo de tempo posterior ao afastamento.”

Narra, a parte autora, em sua exordial, que requereu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 176.761.513-0 em 02/12/2015 e, após a decisão concessiva, não concordando com os valores da RMI calculados pelo INSS, não efetuou o resgate dos valores creditados.

Com efeito, consulta ao histórico de créditos da parte autora demonstra que o INSS procedeu ao pagamento das competências de maio/2020 a agosto/2020, com o registro de não comparecimento do recebedor. Dessa forma, o benefício foi automaticamente cessado pelo INSS.

Nos termos do art. 181-B do Decreto n.o 3.048/99, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição é irreversível e irrenunciável, salvo manifestação pelo segurado antes do recebimento do primeiro pagamento do benefício ou efetivação do saque dos créditos pagos.

Assim, a manifestação da não concordância quanto ao valor do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição pode ser manifestada pelo não recebimento dos respectivos valores, hipótese verificada nestes autos, configurando desta forma a exceção prevista no art. 181-B do Decreto n.o 3.048/99. No mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PEDIDO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECEBIMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DO ATO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.

- Afirma a parte autora que houve ‘erro’ na análise do pedido administrativo de concessão do benefício de aposentadoria por idade. Pretende demonstrar tal fato através da oitiva de testemunhas. Prescindível a produção da prova oral. A comprovação de que ocorreu o pedido de cancelamento da aposentadoria é inócua diante do fato de o demandante ter recebido a primeira parcela da aposentadoria. Nos termos do artigo 370 do CPC, cabendo ao Magistrado indeferir as diligencias inúteis ou protelatórias, afastada a arguição de nulidade da r. sentença.

- Os benefícios previdenciários são irreversíveis e irrenunciáveis. A exceção encontra previsão no Decreto 4.729, de 09.06.03, que dando nova redação ao art. 181–B do Decreto 3.048/99, prevê a renúncia ao benefício. O ato administrativo de concessão da aposentadoria somente se aperfeiçoa com a anuência, ainda que tácita, do segurado, que ocorre a partir do momento em que efetua o saque do valor mensal do benefício ou do FGTS, ou por decorrer prazo de 30 dias, em que se presume a ciência do ato concessório.

- O Decreto 6.208, de 18.09.07, recentemente revogado pelo Decreto 10.554/20, havia alterado o art. 181-B do Decreto 3.048/99, de forma que o simples transcurso de prazo não apresentava óbice ao pedido de cancelamento do benefício, ou seja, enquanto não houvesse retirada dos valores mensais ou FGTS, não se confirmaria o ato concessório.

- Não obstante as alegações da parte autora, no sentido de que houve pedido de desistência após o requerimento do benefício, a carta de concessão acostada aos autos (ID 161760190, p. 57) demonstra que a Administração comunicou ao segurado que as aposentadorias concedidas pela Previdência Social são irreversíveis e irrenunciáveis, após o saque do primeiro pagamento.

- A não concordância quanto ao valor do benefício ou qualquer outra condição constante do ato administrativo deveria ter sido demonstrada pelo segurado através do seu não recebimento à primeira prestação, o que permitiria ao demandante acesso ao procedimento próprio para o consequente pedido de cancelamento do ato, gerando a renúncia ao benefício.

- No caso concreto, o próprio demandante relatou na exordial ter recebido o primeiro pagamento, o que confirmou o ato administrativo de concessão do benefício.

- Não há como se acolher o pedido do Autor, pois que a legislação não lhe ampara. Se de fato ele teve prejuízo em razão do deferimento de sua aposentadoria por idade, vez que não fora considerado corretamente o tempo de contribuição, ou por que teria direito a outro tipo de aposentadoria (invalidez ou tempo de contribuição), caberia a ele levar tais questões à ação de revisão do ato concessório e não requerer sua nulidade. Ademais, como já dito, o Autor recebeu seu benefício, e não foi só por um mês.

- Em razão da sucumbência recursal, majorados em 100% os honorários fixados em sentença, observando-se o limite máximo de 20% sobre o valor da causa, a teor dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos dos §§2o e 3o do art. 98 do CPC.

- Matéria preliminar rejeitada. Recurso improvido. (grifou-se)

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008125-10.2019.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 01/09/2021, DJEN DATA: 08/09/2021)

Dessa forma, o caso dos autos não encontra óbice ao entendimento firmado na oportunidade de julgamento do RE 661.256, pois, como demonstrado, não se trata de renúncia a benefício previdenciário, mas de manifesta desistência, prevista no ordenamento jurídico.

Por consequência, é possível a reafirmação da DER para a data requerida pela parte autora, tendo em vista o direito à escolha do benefício que entender mais vantajoso, em 20/08/2017, data em que pontua 95,10 pontos e cumpre com os requisitos para a concessão do benefício vindicado.

À vista do quanto previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, sendo o caso de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II do § 4.o do aludido dispositivo do diploma processual, bem como o decidido no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.727.063/SP (Tema 995), segundo o qual "haverá sucumbência se o INSS opuser-se ao pedido de reconhecimento de fato novo, hipótese em que os honorários de advogado terão como base de cálculo o valor da condenação, a ser apurada na fase de liquidação, computando-se o benefício previdenciário a partir da data fixada na decisão que entregou a prestação jurisdicional”.

Quanto à base de cálculo da verba honorária, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia de n.o 1.883.715/SP, n.o 1.883.722/SP e n.o 1.880.529/SP (Tema n. 1.105), fixou a seguinte tese: “Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios”. Desse modo, o percentual a ser fixado a título de verba honorária deverá incidir sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito da parte autora.

Na hipótese em que o benefício previdenciário objeto do trânsito em julgado é concedido no acórdão que reforma anterior sentença de improcedência, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve abranger o valor da condenação vencido até tal momento (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.913.756/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16/8/2021; REsp n. 1.831.207/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 2/11/2019; AgRg nos EDcl no AREsp n. 155.028/SP, Re. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18/10/2012; AgRg no REsp n. 1.557.782/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 18/12/2015; TRF3, 8.a Turma, AI n.o 5010007-72.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 04/10/2022).

Há que se ter em vista, ainda, a tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), publicada em 31/5/2022, para os casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, ocasião em que assentado pela E. Corte Superior que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Por fim, não há que se cogitar, na hipótese, de inexistência de pretensão resistida, a afastar a condenação do INSS no pagamento dos honorários advocatícios, porquanto a reafirmação da DER foi requerida desde a exordial, tendo a autarquia, durante todo o curso do processo, impugnado a totalidade da pretensão da autora, afirmando a impossibilidade de caracterização da especialidade do labor exercido e o não preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da aposentadoria vindicada, sendo descabido falar-se em reconhecimento da procedência do pedido à luz do fato novo, a eximir o ente previdenciário do pagamento da verba honorária, a teor do decidido no julgamento do REsp no 1.727.063/SP.

Quer seja em relação aos juros moratórios, quer seja no tocante à correção monetária, incidente esta desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, com trânsito em julgado em 3/3/2020, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado.

A partir da publicação da EC n.o 113/2021, em 9/12/2021, “para fins de atualização monetária (...) e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, ficando vedada a incidência da taxa Selic cumulada com juros e correção monetária.

Especificamente no que concerne aos juros de mora, considerando a reafirmação da DER, deve ser observado o encaminhamento conferido por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.727.063/SP (Tema 995), de que, "no caso de o INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirá, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, a serem embutidos no requisitório".

Nos termos do art. 4.o, inciso I, da Lei Federal n.o 9.289/1996, o INSS está isento do pagamento de custas processuais nas ações de natureza previdenciária ajuizadas nesta Justiça Federal, assim como o está naquelas aforadas na Justiça do estado de São Paulo, por força do art. 6.o da Lei Estadual n.o 11.608/2003, c. c. o art. 1.o, § 1.o, da mesma Lei n.o 9.289/1996, circunstância que não o exime, porém, de arcar com as custas e as despesas processuais em restituição à parte autora, em decorrência da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Dito isso, dou provimento aos embargos de declaração para, emprestando-lhes efeitos infringentes, reafirmar a DER do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 176.761.513-0, fixando os critérios de juros e correção monetária, nos moldes da fundamentação, supra, passando a integrar o voto anterior.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REAFIRMAÇÃO DA DER. POSSIBILIDADE.

- Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida, não se prestando a nova valoração jurídica dos fatos e provas envolvidos na relação processual, muito menos a rediscussão da causa ou correção de eventual injustiça.

- Nos termos do art. 181-B do Decreto n.o 3.048/99, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição é irreversível e irrenunciável, salvo manifestação pelo segurado antes do recebimento do primeiro pagamento do benefício ou efetivação do saque dos créditos pagos.

- Assim, a manifestação da não concordância quanto ao valor do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição pode ser manifestada pelo não recebimento dos respectivos valores, hipótese verificada nestes autos, configurando desta forma a exceção prevista no art. 181-B do Decreto n.o 3.048/99. Precedentes.

- O caso dos autos não encontra óbice ao entendimento firmado na oportunidade de julgamento do RE 661.256, pois, como demonstrado, não se trata de renúncia a benefício previdenciário, mas de manifesta desistência, prevista no ordenamento jurídico.

- Por consequência, é possível a reafirmação da DER para a data requerida pela parte autora, tendo em vista o direito à escolha do benefício que entender mais vantajoso, em 20/08/2017, data em que pontua 95,10 pontos e cumpre com os requisitos para a concessão do benefício vindicado.

- Embargos de declaração providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão